Tribunal: TJMT
Processo: 1027519-47.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027519-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA - CNPJ: 66.455.536/0001-00 (AGRAVADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVER DO CONTRIBUINTE DE ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou o reconhecimento da notificação válida no procedimento administrativo, alegando omissão quanto à consideração de documentos que comprovariam a notificação da Empresa de Transportes Apoteose Ltda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de documentos que comprovam a regular notificação administrativa da empresa recorrida, afastando o cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

4. Constatou-se a omissão ventilada, uma vez que a publicação do Aviso de Cobrança foi devidamente realizada em 2/1/2017, e a ausência de notificação se deve à falta de atualização dos dados cadastrais pela empresa recorrida, conforme dever do contribuinte.

5. Comprovada a regular notificação administrativa, resta afastado o cerceamento de defesa alegado pela recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para reformar o acórdão embargado e reconhecer a regular notificação administrativa, afastando o cerceamento de defesa.

Tese de julgamento: "A omissão quanto à regular notificação administrativa do contribuinte, quando sanada mediante comprovação da publicação de aviso no diário oficial, afasta o cerceamento de defesa, sendo dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1023775-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/7/2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1027519-47.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
EMPRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 235428658, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente contra
Empresa de Transportes Apoteose Ltda
, a fim de manter o reconhecimento do cerceamento de defesa administrativo.

O Estado de Mato Grosso, mais uma vez, dispõe que o Acórdão é omisso, pois não levou em consideração a documentação elencada, esta que comprovaria a notificação do Recorrido para integrar o procedimento administrativo.

Requer, então, a reforma do Acórdão proferido, a fim de que seja afastado o cerceamento de defesa alegado.

O Recorrido, no ID nº 242000183, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 235428658, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente contra
Empresa de Transportes Apoteose Ltda
, a fim de manter o reconhecimento do cerceamento de defesa administrativo.

Assim como registrado no relatório, a única pretensão do Recorrente é o afastamento do cerceamento de defesa, ante a não verificação da documentação elencada.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

O Recorrente, mais uma vez, dispõe a ausência de cerceamento de defesa. O Estado de Mato Grosso, contudo, por meio do presente recurso, atenta ao fato de que colacionou documentos que seriam suficientes para comprovar a notificação da Recorrida.

De fato, ao analisar a documentação elencada, que faz referência às provas colacionadas no momento das contrarrazões (ID nº 199085175), é possível constatar a data da publicação do aviso de cobrança no diário oficial, esta que ocorreu em
2-1-2017
.

As razões que levaram à rejeição dos demais Embargos de Declaração, bem como, do Agravo Interno, foi de, justamente, não constar o número do Aviso de Cobrança, bem como, a ausência da data da respectiva publicação.

Ambas, contudo, foram devidamente sanadas pelo Recorrente, sendo que pode ser constatado que foram cumpridas as exigências para a formalização do procedimento administrativo, e de que ocorreu o devido respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Apenas para que não sopesem dúvidas, constata-se que o Aviso de Cobrança nº 361501/54/28/2016, foi efetivamente publicado em
2-1-2017
, sendo, inclusive, possível constatar que a falta de recebimento por parte da Recorrida foi pela falta de atualização de seus dados cadastrais junto ao fisco.

Como é sabido, também, esta circunstância não pode ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, em razão de ser um dever do contribuinte a atualização de seus dados cadastrais, consoante entendimento jurisprudencial deste Sodalício, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – BAIXA DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE FISCAL – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEVER DO CONTRIBUINTE DE ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de comprovação documental da baixa da empresa implica na continuidade das responsabilidades fiscais, trabalhistas e comerciais. Conforme a jurisprudência consolidada, é dever do contribuinte manter atualizado seu cadastro junto ao Fisco, afastando a alegação de cerceamento de defesa por falta de notificação administrativa válida.

[...]

(N.U 1023775-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/7/2024, Publicado no DJE 31/7/2024)

A partir destas considerações, realmente se constata a omissão ventilada, uma vez que há Aviso de Cobrança, bem como, este foi efetivamente publicado pelo Estado de Mato Grosso previamente.

Sendo que a falta de observação quanto a estes elementos, se dá por desídia do próprio Recorrido, uma vez que não manteve sua base cadastral efetivamente atualizada junto ao fisco.

Diante de todo o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração opostos, a fim de reformar a decisão objurgada, e negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, pela verificação da regular notificação do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024